Tribunal: TJSP
Processo: 0508749-76.2013.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Execução fiscal. Imposto Predial. Proferida sentença terminativa, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, cuja manutenção é medida de rigor, pois o processo ficou paralisado em cartório por mais de 30 dias. Evidenciada a inércia da municipalidade exequente no período compreendido entre 30.06.2015 a 26.09.2018. Ademais, destaque-se o fato de a municipalidade exequente

Ementa:
Execução fiscal. Imposto Predial. Proferida sentença terminativa, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, cuja manutenção é medida de rigor, pois o processo ficou paralisado em cartório por mais de 30 dias. Evidenciada a inércia da municipalidade exequente no período compreendido entre 30.06.2015 a 26.09.2018. Ademais, destaque-se o fato de a municipalidade exequente somente ter se manifestado porque instada pelo Juízo, mediante intimação pessoal do procurador. Sentença mantida. Nega-se provimento ao recurso, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012662
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0508749-76.2013.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU, é apelado WALTER VIDRIH FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0508749-76.2013.8.26.0071 -Voto no 29857
2
Voto no 29857
Comarca:
Bauru
Apelante:
Apelado:
Municipalidade de Bauru (exequente)
Walter Vidrih Ferreira (executado)
Juíza sentenciante: Ana Lúcia Graça Lima Aiello
Ementa: Execução fiscal. Imposto Predial. Proferida sentença
terminativa, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de
Processo Civil, cuja manutenção é medida de rigor, pois o
processo ficou paralisado em cartório por mais de 30 dias.
Evidenciada a inércia da municipalidade exequente no período
compreendido entre 30.06.2015 a 26.09.2018. Ademais, destaque-
se o fato de a municipalidade exequente somente ter se
manifestado porque instada pelo Juízo, mediante intimação
pessoal do procurador. Sentença mantida. Nega-se provimento ao
recurso, nos termos do acórdão.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença proferida nos autos da execução fiscal ajuizada pela
Municipalidade de Bauru em face de Walter Vidrih Ferreira, pela
qual o Juízo decretou a extinção do feito sem resolução de mérito,
com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.1
Em suas razões recursais a municipalidade exequente
alega
ter
promovido
os
atos
processuais
necessários,
especificamente no que diz respeito ao pedido formulado ao Juízo
para citação da parte adversa. Postula a anulação da sentença e, por
consequência, o retorno dos autos à origem para prosseguimento da
demanda.2
1 Fls. 18-18v, sentença proferida pela MMa Juíza de Direito Dra ANA LÚCIA GRAÇA LIMA AIELLO, da
1a Vara da Fazenda Pública de Bauru.
2 Fls. 20-22v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0508749-76.2013.8.26.0071 -Voto no 29857
3
Ausente a citação da parte adversa, descabida intimação
para oferecimento de contrarrazões.
Dispensado o reexame necessário, nos termos do artigo
496, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil.3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de execução fiscal proposta em 29.11.2013
lastreada por débito relativo ao imposto predial dos exercícios fiscais
de 2003 e 2004 e 2007 a 2010, totalizando, até a data de distribuição
do feito, o valor de R$ 7.200,85 (sete mil e duzentos reais e oitenta e
cinco centavos).4
Em 30.06.2015 a serventia encaminhou à municipalidade
exequente a carta de citação para postagem à parte executada,
tratando-se de procedimento baseado no Pedido de Providência n.
01/2005 do Juízo, referente ao convênio celebrado com a ECT

Empresa de Correios e Telégrafos, conforme certificado nos autos.5
Decorridos mais de 3 (três) anos sem manifestação da
municipalidade exequente nos autos, em 14.09.2018, a serventia do
Juízo certificou a paralisação do processo em cartório por prazo
superior a 30 dias.
3 Valor da Causa: R$ 7.200,86 (sete mil duzentos reais e oitenta e seis centavos).
4 Fls. 02-05.
5 Fls. 06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0508749-76.2013.8.26.0071 -Voto no 29857
4
Nestas circunstâncias, o Juízo determinou a intimação da
municipalidade exequente para comprovação da postagem da carta
de citação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do
feito.6
A municipalidade recorrente se manifestou em 26.09.2018,
sem, contudo, comprovar a postagem da carta de citação, conforme
determinado pelo Juízo. Limitou-se ao requerimento de nova citação,
via postal, da parte executada.7
Ato contínuo, em 13.11.2018, requereu ao Juízo vista dos
autos para apreciação.8
Por derradeiro, aos 22.02.2019, uma vez mais, reiterou
pedido de citação da parte adversa.9
A própria recorrente revela sua inércia quanto à realização
de atos processuais, bastando, nesse particular, a transcrição de
trecho consignado no apelo interposto:
É certo que às fls. 07 intimou-se o Município a fim de
comprovar
a
postalização
da
carta
de
citação,
comprovação esta que não foi efetivada pela Exequente.
Entretanto, conforme mencionado, em seguida o Município
fez o pedido de nova citação, em novo endereço, a fim de
6 Fls. 07.
7 Fls. 08-10.
8 Fls. 12.
9 Fls. 14-17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0508749-76.2013.8.26.0071 -Voto no 29857
5
superar justamente a falta de comprovante de postalização.
Esse
novo pedido trouxe de forma implícita a
desistência da anterior tentativa de citação (que já se
mostrava infrutífera). (g.n.)10
Com efeito, a municipalidade recorrente confirma sua
inércia, conduta ensejadora da sentença terminativa, porquanto
admitiu ter sido intimada pelo Juízo em 14.08.2018 para comprovar a
postagem da carta de citação e confessa o descumprimento desta
ordem judicial. Enfatize-se o incontroverso fato de a referida carta de
citação ter sido entregue à municipalidade recorrente em 30.06.2015
(fls. 06).
Portanto, inarredável a conclusão de abandono processual
da municipalidade recorrente no período de 30.06.2015 a 26.09.2018.
De mais a mais, não prospera a tese aventada pela
recorrente sobre a presumida desistência de citação da parte adversa
no endereço informado, sob a justificativa de diligência frustrada, pois,
sequer comprovou a postagem e tampouco promoveu a juntada do
aviso de recebimento infrutífero nos autos.
Destarte, a sentença deve ser mantida.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
10 Fls. 21.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0508749-76.2013.8.26.0071 -Voto no 29857
6
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora